Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-55.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO MANTIDA.
1. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que a concessão do auxílio-acidente é uma indenização ao segurado, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, conforme esclarece o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.
3. A demora no ajuizamento da ação para postular a concessão de auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença acidentário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, tem como efeito a prescrição quinquenal das parcelas do benefício vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme restou assentado no julgamento do Tema Repetitivo n. 862 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.